Tribunal: TJDFT
Processo: 0712218-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712218-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: RONO COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (0720547-84.2019.8.07.0001) em ação em fase de cumprimento de sentença ajuizado pelo agravante contra RONO COSTA DA SILVA: Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. Pugna a parte exequente pela expedição de ofícios a diversas instituições financeiras e intermediadores de pagamento (ID 118918400). Contudo, rememoro que foi realizada recentemente pesquisa no sistema SISBAJUD (ID 116585879), que abarca parcela das instituições e dos intermediadores mencionados na petição de ID 118918400. Quanto aos demais, consigno que o pedido foi formulado genericamente, sem a indicação, no caso concreto, de motivos que demonstrem a efetividade da medida postulada. Assim, a expedição aleatória de ofício a diversos a “intermediadores de pagamento”, fundada na hipótese remota de o executado utilizar-se de quaisquer deles, mostra-se contraproducente, na medida em que vai de encontro aos princípios da celeridade e da economia processual, bem como para com a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido. No que tange ao pedido de quebra do sigilo bancário do executado, pontuo que a referida medida é excepcional e só encontra guarida nas hipóteses em que se objetiva resguardar o interesse público, a teor do disposto na Lei Complementar no 105/2001. Neste particular, rememoro que não se admite a violação de dados bancários, os quais possuem proteção Constitucional, com a finalidade de satisfazer obrigação pecuniária constituída no âmbito privado, cuja natureza reveste-se de direito disponível. Assim, INDEFIRO o referido pleito. No mais, retornem os autos ao arquivamento, nos termos da Decisão de ID 68865436. I. Em suas razões recursais, o agravante assevera que: 1) o feito já tramita há mais de 7 anos, sem solução de pagamento do débito pelo devedor; 2) a inexistência de ativos financeiros na consulta realizada em 22/02/2022 não implica em ausência de recursos do devedor; 3) uma das funcionalidades do convênio SISBAJUD é o afastamento do sigilo bancário, visando a obtenção de informações necessárias para instruir o feito executivo; 4) a última pesquisa demonstrou que o executado mantém relacionamento comercial com 20 entidades bancárias diferentes, indicando que mantém intensa movimentação financeira, sendo a grande maioria ‘fintechs’, onde a volatilidade de recursos é uma realidade; 5) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que seja determinado o afastamento do sigilo bancário do executado/agravado nas contas bancárias e instituições financeiras nominadas na consulta realizada através do documento do ID. 116585879 ou, alternativamente, a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para que informe a movimentação financeira do agravado nos últimos 12 meses; 5.1) caso infrutíferas as consultas ao convênio SISBAJUD, e notadamente, em relação aos bancos digitais e fintechs, pela ausência de integração dessas instituições ao referido sistema, requer a determinação de expedição de ofícios às principais Fintechs e administradoras de cartões de crédito atuantes no país, para que informem a existência de cadastro em nome do executado e eventual saldo depositado e créditos em cartões de crédito pré-pagos, para fins de consulta e posterior bloqueio de valores do executado/agravado; 5.2) deve ser determinada a inaplicabilidade das disposições do artigo 921, inc. III e seu §1o do CPC, uma vez que estão sendo indicados bens de propriedade do executado, como a penhora realizada no rosto dos autos do processo no 0716754-40.2019.8.07.0001, onde o executado detém crédito a ser recebido, e a indicação de o executado detém relacionamento com 20 instituições bancárias; 6) no mérito, requer a conformação da antecipação da tutela e provimento do agravo de instrumento. Preparo devidamente recolhido (ID. 34552425). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a possibilidade de autorizar a quebra do sigilo bancário do executado/agravado, de expedir ofício às principais fintechs e administradoras de cartão de crédito requerendo informações financeiras do executado/agravado e de determinar a inaplicabilidade das disposições legais que determinam a suspensão da execução após o prazo de 1 ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela requerida pelo agravante. Compulsando os autos principais, verifica-se que foram realizadas pesquisas no BACENJUD, em 12/02/2020, no E-RIDF e RENAJUD, em 29/06/2020, no SISBAJUD, em 22/02/22, tenho havido o bloqueio da ínfima quantia de R$ 97,16 após todas essas diligências. O exequente/agravante requer, portanto, a quebra do sigilo bancário do executado/agravado por meio do SISBAJUD, a expedição de ofício aos bancos digitais e fintechs não integrados ao SISBAJUD e a inaplicabilidade das disposições do artigo 921, inc. III e seu §1o do CPC[1]. O sigilo bancário é garantia constitucional e somente pode ser afastada em situações excepcionais, devidamente necessárias e comprovadas, para evitar desnecessário constrangimento ao devedor. Além disso, a quebra do sigilo bancário com o intuito de averiguar o passado de movimentações financeiras do devedor não indica que haverá, atualmente, patrimônio que possa sofrer constrição de penhora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. SISBAJUD. INTERESSE REVELADO EM OBTER INFORMAÇÕES RELATIVAS A MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA PRETÉRITA PARA DESCOBRIR RECURSOS SUFICIENTES A QUITAR DÉBITO ATUAL. NÃO CABIMENTO. MEDIDA INÚTIL À VERIFICAÇÃO DE HODIERNA EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO EM NOME DO DEVEDOR. HIPÓTESE EM QUE NECESSÁRIO AFASTAR SITUAÇÃO DE INDEVIDO USO DE FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS PELO PROGRAMA SISBAJUD. DEVER DE CAUTELA DO MAGISTRADO. NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DO SIGILO DE INFORMAÇÕES. BUSCA DE INFORMAÇÕES. CENSEC. NÃO É FERRAMENTA DE PESQUISA. DESCABIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados, entre eles o SisbaJud, ferramenta instituída mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o da Lei Processual Civil, consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor. 2. O sigilo bancário constitui desdobramento da garantia constitucional da intimidade e seu afastamento somente pode ocorrer em situações excepcionais, devidamente necessárias e comprovadas. A quebra do sigilo bancário com o intuito de averiguar o passado de movimentações financeiras do devedor não traz consigo a restauração de patrimônio que possa sofrer constrição de penhora, constituindo mero constrangimento injustificado contra o devedor, já que os saldos diários porventura encontrados nos extratos pretéritos não possuem o condão de comprovar a existência de bens presentes ou futuros que possam se sujeitar à satisfação do crédito, nos termos do art. 789 do CPC. [... (Acórdão 1393768, 07266382820218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se verifica, neste momento processual, situação excepcional com o condão de autorizar a quebra do sigilo bancário do executado/agravado. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Por outro lado, o art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da Constituição da República, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em cumprimento de sentença. Assim sendo, em face da incidência do Princípio da Colaboração, afigura-se como dever do magistrado deferimento das diligências necessárias dar efetividade ao processo, mas também é seu dever não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou defesa do direito (CPC 77, III). De acordo com informações extraídas do site do Banco Central do Brasil[2], são abarcadas pelo SISBAJUD qualquer fintech que necessite de autorização do Banco Central para operar. Na pesquisa realizada pelo SISBAJUD em 22/02/2022, foram abarcadas 19 instituições financeiras. Logo, a expedição de ofício para a fintechs que já são objeto de pesquisa pelo SISBAJUD é medida inócua, que afronta os princípios da celeridade e da economia processual, como apontado na decisão agravada. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. FINTECHS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE. INSTITUIÇÕES ABRANGIDAS PELO SISBAJUD. DECISÃO MANTIDA. [...] 2 - As Fintechs são empresas de tecnologia que atuam no mercado financeiro, ofertando produtos e serviços financeiros via plataforma eletrônica, como uma espécie de banco digital, cujos benefícios são o acesso mais facilitado e sem burocracia e o custo mais moderado dos serviços. Classificam-se como Instituições de Pagamento (IP), Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre pessoas (SEP), sendo regulamentadas pela Lei n. 12.865/2013, Resolução n. 80/2021- BACEN e Resoluções 4.656/2018 e 4.657/2018 do Conselho Monetário Nacional (CMN). 3 - Nem todas as Fintechs se encontravam na base de dados do antigo sistema BACENJUD, por isso, ainda na vigência do referido programa, bem como na fase de implantação do atual sistema de pesquisa eletrônica de ativos financeiros, SISBAJUD, mostrava-se pertinente a expedição de ofícios aos bancos digitais especificados pela parte Exequente, quando devidamente comprovado o esgotamento, sem êxito, das diligências voltadas à localização de ativos financeiros e bens penhoráveis da parte Devedora. Conclusão diversa, contudo, aplica-se quando o SISBAJUD já se encontra devidamente instalado e em funcionamento e, sendo mais abrangente, alcança todas as Fintechs que recebam, emprestem e/ou gerenciem ativos financeiros, o que revela a inocuidade - e afronta aos princípios da celeridade e economia processuais - da expedição de ofícios pleiteada pela Credora, já que a pesquisa via SISBAJUD permite a obtenção das mesmas informações e, ademais, já foi realizada nos autos. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1405693, 07397800220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SOLICITAÇÃO DE CONSULTA VIA CENSEC. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS FINTECHS. IMPOSSIBILIDADE. RESULTADO ALCANÇADO POR NOVA CONSULTA AO SISBAJUD. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Demonstrado o interesse na intervenção judicial e constatado o esgotamento de outros meios possíveis ordinariamente utilizados para a busca de bens, impõe-se o deferimento da consulta requerida. 3. Mantido o indeferimento de expedição de ofício às fintechs, já que não há a demonstração de que a diligência requerida se revela útil para a satisfação do crédito perseguido. O fim pretendido pelo agravante pode ser alcançado através de nova consulta SisbaJud, em vista das novas funcionalidades e alargamento da abrangência do sistema. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1399954, 07211387820218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à expedição de ofício às instituições intermediadoras de pagamento e de cartão de crédito, como Visa Brasil, Mastercard, America Express, Mercado Pago, fundada na hipótese remota de o executado utilizar-se de quaisquer deles, não há indícios de que essas instituições poderiam prestar informações capazes de dar utilidade ao processo de execução. Há precedentes nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES JUNTO A ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. INCABÍVEL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito. 2. Conquanto seja admitida a adoção de meios atípicos na fase executiva, sobretudo diante do princípio da cooperação, tais medidas devem ser aplicadas com parcimônia, devendo a parte interessada demonstrar o esgotamento das medidas regulares e o custo-benefício da pesquisa vindicada, haja vista a movimentação e o dispêndio da máquina pública. 3. A expedição de ofícios às administradoras de cartões de crédito e empresas responsáveis pela comunicação entre o estabelecimento comercial e a bandeira não se justifica quando o devedor é pessoa física. Quanto à pessoa jurídica, eventuais valores recebidos em operações de cartões de crédito têm como destino as suas contas bancárias, passíveis de constrição por meio do Sisbajud. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1390097, 07286865720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, não se verifica razões para afastar a aplicabilidade da norma prevista no artigo 921, inc. III e seu §1o do CPC, pois não foram localizados bens penhoráveis. A mera penhora do rosto dos autos do processo no 0716754-40.2019.8.07.0001 não indica a indicação de bens que podem ser penhorados, pois os bens ainda não estão disponíveis, sendo certo que os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do §3o do artigo 921 do CPC. Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. O feito não comporta sigilo processual; levante-o. Cumpra-se. P. I. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; [...] § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. [...] [2] https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/11/apresentacao-sisbajud-resultados-e-melhorias-nov21.pdf